Tribunal: TJDFT
Processo: 0723171-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0723171-33.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA MARIANA LAVIOLA DE CARVALHO VIANA APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E S P A C H O Cuida-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça em sede recurso de apelação. Verifica-se que a apelante não trouxe aos autos qualquer documento hábil a fim de comprovar eventual incapacidade de arcar com as despesas e custas processuais, sem inviabilizar o próprio sustento, tais como, comprovantes de renda, extratos bancários de sua titularidade e eventuais despesas pessoais e/ou extraordinárias, sequer declaração de hipossuficiência econômica firmada de próprio punho ou procuração constituindo poderes ao seu advogado para tanto. Assim, e considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido. Brasília, DF, em 09 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator